Tribunal: TJSP
Processo: 1040202-52.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANÁLISE DE EVENTUAL READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15.
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de reconhecimento do direito a verbas decorrentes de trabalho prestado como policial militar na condição de soldado temporário – Acórdão que reformou a sentença e julgou a ação procedente, para reconhecer os direitos do autor no período que prestou serviço ao Estado,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANÁLISE DE EVENTUAL READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15.
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de reconhecimento do direito a verbas decorrentes de trabalho prestado como policial militar na condição de soldado temporário – Acórdão que reformou a sentença e julgou a ação procedente, para reconhecer os direitos do autor no período que prestou serviço ao Estado, averbando-se em seu assento funcional tal período para fins de aposentadoria, com recolhimento previdenciário, bem como para condenar a requerida ao pagamento de verbas pretendidas. (Voto no 22083).
RETORNO À TURMA JULGADORA - Remessa dos autos à Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia ao Tema 810-STF e ao Tema no 905 STJ – Acórdão que manteve a fixação dos parâmetros para cálculo de juros de mora e correção monetária na face de conhecimento (Voto no 33049).
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de rediscussão da matéria de fundo e modificação do julgado – Inviabilidade.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040202-52.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado VALDIR PEREIRA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040202-52.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1040202-52.2014.8.26.0053/50001
EMBARGANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA:
VALDIR PEREIRA JÚNIOR
VOTO 33230 - ct
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANÁLISE DE EVENTUAL
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - ARTIGO 1.040, II, DO
CPC/15.
AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão de reconhecimento do direito a
verbas decorrentes de trabalho prestado como policial militar na
condição de soldado temporário
Acórdão que reformou a
sentença e julgou a ação procedente, para reconhecer os direitos do
autor no período que prestou serviço ao Estado, averbando-se em
seu assento funcional tal período para fins de aposentadoria, com
recolhimento previdenciário, bem como para condenar a requerida
ao pagamento de verbas pretendidas. (Voto no 22083).
RETORNO À TURMA JULGADORA - Remessa dos autos à
Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia ao
Tema 810-STF e ao Tema no 905 STJ Acórdão que manteve a
fixação dos parâmetros para cálculo de juros de mora e correção
monetária na face de conhecimento (Voto no 33049).
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA Acórdão combatido que não apresenta vício a
justificar o acolhimento dos embargos Propósito de rediscussão
da matéria de fundo e modificação do julgado Inviabilidade.
Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA objetivando pagamento de verbas
decorrentes de trabalho prestado como policial militar na condição de soldado
temporário.
O v. acórdão de fls. 157/164 deu provimento a recurso de apelação, para
reformar a sentença de julgar a ação procedente, para reconhecer os direitos do autor
no período que prestou serviço ao Estado, averbando-se em seu assento funcional tal
período para fins de aposentadoria, com recolhimento previdenciário, bem como para
condenar a requerida ao pagamento de verbas pretendidas.
Opostos embargos de declaração (fls. 167/177), estes foram rejeitados (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040202-52.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
3
182/189).
A Presidência da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação considerando-se o Tema
no 810 do STF, bem como o Tema no 905 do STJ.
O v. acórdão de fls. 232/235 manteve o acordão anterior, em prol da coisa
julgada.
Contra este foram opostos os presentes embargos de declaração (fls. 01/06).
Reputa o v. acórdão omisso quanto ao julgamento da ADI 4173/DF, que
reconheceu constitucional a Lei no 10.020/2000, cujos dispositivos foram reproduzidos
na Lei Estadual no 10.064/2002. Insiste em não serem devidos direitos trabalhistas ou
funcionais ao policial militar temporário. Sustenta a constitucionalidade da percepção
do auxílio mensal de natureza indenizatória, bem como afirma não se configurarem
obrigações trabalhistas ou previdenciárias em decorrência do vínculo.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Em que pese a combatividade das razões da parte Embargante, não há
omissão, obscuridade ou contradição a respaldar o acolhimento dos embargos.
Com efeito, a pretensão do Embargante é de reformar o julgado utilizando-se
da oposição destes embargos de declaração.
O acórdão, com bastante clareza, dá as razões pelas quais a Turma, por
unanimidade de votos, entendeu por manter o v. acórdão.
Destaca-se que a análise feita neste momento se limitou à devolução da
matéria quanto à aplicabilidade dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
É certo que não cabe reanalisar a matéria de fundo, sob pena de alongar a
questão infinitamente, em desrespeito à busca de solução da lide.
Eventual insurgência deveria se dar por meio de instrumento próprio com seu
regular prosseguimento.
A pretensão do embargante é de reformar utilizando-se da oposição destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040202-52.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
4
embargos de declaração.
Destarte, os embargos declaratórios têm efeitos infringentes, pois objetivam
reapreciar matéria regularmente julgada, o que é inadequado, pois o escopo deste
instrumento processual é apenas suprimir eventual omissão, contradição ou
obscuridade existente na decisão judicial anteriormente proferida. Assim, qualquer
outra finalidade atribuída aos embargos declaratórios caracteriza o desvirtuamento de
sua natureza jurídica.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Processo
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
NA
VIA
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF POR ANALOGIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art.
535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de
mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado
do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da
decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica no sentido de que os embargos não
merecem prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040202-52.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
5
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Processo
EDcl no REsp 857228 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2006/0119651-7
Relator(a)
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
VEDAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.
1.
Ausente
contradição
na
decisão
impugnada,
torna-se
injustificável o manuseio dos embargos de declaração, que,
refletindo o simples inconformismo da parte recorrente, reveste-
se do claro propósito de conferir ao julgado efeitos nitidamente
modificativos.
2. A inauguração de debate sobre matéria não apreciada no acórdão a
quo, por se constituir inovação recursal, é vedada na instância
extraordinária, notadamente em virtude do indispensável requisito de
prequestionamento.
3. Os embargos declaratórios, por serem cabíveis nas hipóteses de
incidir o provimento jurisdicional nos vícios prescritos no art. 535, I e
II, do CPC ou padecer de erro material a ser sanado, não podem ser
acolhidos quando a parte embargante objetiva o reexame de matéria
já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040202-52.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
6
Assentou o STJ em Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569 DF
(91 20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto de 1996,
que “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração do
acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge a
contradição. Embargos de Declaração não conhecidos”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Leonel Costa
Relator